Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-38.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-38.2020.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, INCISO II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO MAJORADO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PARA REDUZIR A PENA BASE AFERIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, VII, do Código Penal (roubo majorado),
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia pela reforma da segunda fase da dosimetria, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, reduzindo a pena intermediária aquém do disposto em lei.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pelo recorrente, dizendo que, ao contrário do que diz o mesmo, a dosimetria elaborada pelo juízo monocrático é justa, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença atacada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
7057930).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que os denunciados, em conjunto, tomaram de assalto a vítima Tiago Danilo Sousa Miranda, e desta subtraíram uma motocicleta.

O MP prosseguiu aduzindo que a dinâmica dos fatos se deu de forma organizada, eis que o acusado Antonio Tiago solicitou uma corrida em serviço de mototaxi e conduziu a vítima até local ermo e, lá, Josué Barreto o esperava e então praticaram o assalto.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no art. 157, § 2°, Inciso II e § 2º-A, I do CPB.

É a síntese dos fatos.

TESE DA DEFESA

REFORMA DA DOSIMETRIA

Transcrevo trecho do decisum atacado, para uma melhor análise do pleito defensivo, vejamos:

“Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena do crime de roubo majorado:

Circunstâncias judiciais: I) culpabilidade do agente: normal à espécie; II) antecedentes do agente: tecnicamente primário e com bons antecedentes nos termos da súmula n.º 444 do STJ; III e IV) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; V) motivos do crime: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) circunstâncias do crime: não extrapolam o limite do tipo. VII) consequências do crime: próprias do delito; VIII) comportamento da vítima: nada contribuiu para a prática do delito.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade previstas no art. 65 do Código Penal, todavia deixo de valorá-las ante o teor da súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Considerando as causas de aumento de pena (uso de arma branca), e elevo a pena em 1/3 (um terço), ou seja, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.”

Como se vê, o juízo, após ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por ocasião da segunda fase, o juízo reconheceu presente as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade previstas no art. 65 do Código Penal.

Todavia, por óbice do entendimento da Súmula 231 do STJ, deixou de reduzir a pena, uma vez que figuraria abaixo do patamar mínimo, considerando-se a reprimenda em abstrato prevista para o delito em debate.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023